Tribunal: TJSP
Processo: 4016817-69.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Manutenção na posse. Servidão de trânsito. Improcedência. Apelações pelos coautores. Preliminar de sentença extra petita. Rejeição. Entrega da resposta jurisdicional em conformidade ao pedido. Acolhimento dos marcos periciais de limite dos imóveis. Necessidade de solucionar controvérsia a respeito da apropriação, pelos autores, de pequena faixa explorada exclusivamente pela requerida. Questão,

Ementa:
Manutenção na posse. Servidão de trânsito. Improcedência. Apelações pelos coautores. Preliminar de sentença extra petita. Rejeição. Entrega da resposta jurisdicional em conformidade ao pedido. Acolhimento dos marcos periciais de limite dos imóveis. Necessidade de solucionar controvérsia a respeito da apropriação, pelos autores, de pequena faixa explorada exclusivamente pela requerida. Questão, ademais, amplamente discutida nos autos desde a etapa postulatória, tendo os requerentes apresentado suas impugnações, as quais foram devidamente apreciadas. Ampla defesa assegurada. Inexistência de decisão surpresa ou de violação do princípio da adstrição. Mérito. Sentença mantida adotando-se os seus fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Servidão de trânsito aparente. Inexistência de controle de acesso, porteira, chancela ou outro obstáculo. Prova pericial atestando que se trata de local explorado publicamente. Inexistência de oposição ao uso pela autora e demais condôminos até a recente instalação de alambrado. Obstáculo que cerceou o acesso a casa construída a pouco metros do caminho, justificando a conduta da requerida em rompê-lo. Utilidade da servidão demonstrada nos autos, sendo irrelevante a inocorrência de encravamento do imóvel dominante. Inteligência do art. 1.378 do Código Civil. Sentença mantida. Preliminar de sentença extra petita rechaçada. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4016817-69.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
DIVANIR VITACHI, LUIS ANTONIO CASTELLI, MARIA JOSE LOPES
CASTELLI, ALFREDO DUARTE DA CONCEIÇÃO, ISABEL VALENTE DUARTE
CONCEIÇÃO e JOAO BATISTA PIRES, é apelado JANE BARBUTTI.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar e negaram
provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114
Apelantes: Divanir Vitachi, Luis Antonio Castelli, Maria Jose Lopes Castelli,
Alfredo Duarte da Conceição, Isabel Valente Duarte Conceição e Joao Batista
Pires
Apelado: JANE BARBUTTI
Comarca: Campinas
Voto n. 8775
Manutenção na posse. Servidão de trânsito. Improcedência.
Apelações pelos coautores. Preliminar de sentença extra petita.
Rejeição. Entrega da resposta jurisdicional em conformidade
ao pedido. Acolhimento dos marcos periciais de limite dos
imóveis. Necessidade de solucionar controvérsia a respeito da
apropriação, pelos autores, de pequena faixa explorada
exclusivamente pela requerida. Questão, ademais, amplamente
discutida nos autos desde a etapa postulatória, tendo os
requerentes apresentado suas impugnações, as quais foram
devidamente
apreciadas.
Ampla
defesa
assegurada.
Inexistência de decisão surpresa ou de violação do princípio da
adstrição. Mérito. Sentença mantida adotando-se os seus
fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno
desta Corte. Servidão de trânsito aparente. Inexistência de
controle de acesso, porteira, chancela ou outro obstáculo. Prova
pericial atestando que se trata de local explorado publicamente.
Inexistência de oposição ao uso pela autora e demais
condôminos até a recente instalação de alambrado. Obstáculo
que cerceou o acesso a casa construída a pouco metros do
caminho, justificando a conduta da requerida em rompê-lo.
Utilidade da servidão demonstrada nos autos, sendo irrelevante
a inocorrência de encravamento do imóvel dominante.
Inteligência do art. 1.378 do Código Civil. Sentença mantida.
Preliminar de sentença extra petita rechaçada. Recursos
desprovidos.
O douto Juízo a quo, em sentença juntada a fls. 472/478, integrada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114 -Voto no
3
fls. 496, julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de manutenção na
posse, cumulada com pleito indenizatório, proposta por Luis Antonio Castelli, Maria
José Lopes Castelli, Alfredo Duarte da Conceição, Isabel Valente Duarte e Divanir
Vitachi e João Batista Pires contra Jane Barbutti, estabelecendo, com fulcro na via
dúplice das ações possessórias, os marcos definidos pela perícia. A magistrada
condenou os autores a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios que
arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa, em valor único a ser suportado
solidariamente pelos autores.
O coautor Divanir Vitachi apela a fls. 489/513. Preliminarmente,
alega prolação de sentença extra petita, argumentando que a magistrada se distanciou
do pleito possessório e proferiu tutela demarcatória. No mérito, alega que a apelada
reconheceu o esbulho, traduzido na retirada das cercas que separam seu imóvel da
estrada particular. Aduz que a passagem disputada é utilizada exclusivamente pelos
autores e representam mero comodismo à requerida, estando a ela assegurado o uso
de servidões alternativas. Requer a reforma da r. sentença a fim de que seja julgado
procedente o pedido de manutenção na posse.
Os coautores Luis Antonio Castelli, Maria José Lopes Castelli, Alfredo
Duarte da Conceição e Isabel Valente Duarte apelam a fls. 516/540. A título preliminar,
alegam também julgamento extra petita por aventada conversão de ação possessória
em ação demarcatória, de cunho petitório. No mérito, sustentam que: (i) a servidão foi
instituída há mais de cinquenta anos para servir somente os moradores da gleba do
Sítio São Luiz, entre os quais figuram; (ii) inexiste passagem pública, mas somente
utilizada pelos apelantes e pessoas autorizadas; (iii) as empresas atuantes no local são
todas de suas respectivas titularidades, de tal sorte que a passagem de terceiros e
veículos pesados resultou de permissão por eles concedida; (iv) os alambrados
destruídos pela requerida foram implantados no mesmo lugar em que estavam
instaladas cercas rudimentares há vários ano; (v) o laudo pericial e o depoimento do
experto contêm impressões subjetivas e imprecisões, além do que, relativamente às
testemunhas da requerida, os relatos estão comprometidos pelo interesse na lide e
pelo desconhecimento do histórico longevo dos fatos; (vi) a turbação perpetrada é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114 -Voto no
4
inequívoca, pois, afora a irrelevante discussão de propriedade, a ré rompeu obstáculo
e ameaça a posse mansa, pacífica e duradoura exercida de forma exclusiva na servidão
particular.
Requerem seja a sentença “modificada determinando a posse dos
Apelantes naquele local aonde alocaram o alambrado com a devida condenação da
Apelada para indenizá-los pelos prejuízos por ela causados ao comandar a retirada do
alambrado dos Apelantes”.
Contrarrazões a fls. 553/565.
É o relatório.
Luis Antonio Castelli, Maria José Lopes Castelli, Alfredo Duarte da
Conceição, Isabel Valente Duarte e Divanir Vitachi propuseram ação de manutenção
na posse, cumulada com pedido de indenização por danos materiais, contra Jane
Barbutti.
Segundo narrado, os autores são proprietários de glebas
individualizadas integrantes do imóvel Sítio São Luiz, situadas no Distrito de Barão
Geraldo, em Campinas. Por escritura pública de divisão amigável, datada de
30.11.1965, os então proprietários instituíram servidão de passagem, ligando a gleba
do coautor Divanir Vitachi à via pública, tangenciando, de um lado, as demais glebas e,
de outro, imóvel do qual a ré é coproprietária.
Em 22.08.2013, visando tomar posse da referida servidão, a
requerida removeu os alambrados que divisam os limites de seu imóvel, turbando a
posse dos autores e causando prejuízo na estrutura erguida.
Diante disso, os demandantes pleitearam a manutenção na posse,
com arbitramento de multa inibitória, além de indenização por danos materiais a
serem apurados em liquidação de sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114 -Voto no
5
O Juízo a quo deferiu provimento liminar exclusivamente para que o
“alambrado [fosse] recolocado, em conformidade com os assentos registrários
existentes” (fls. 82), comando este referendado por esta Egrégia Corte (fls. 171/177).
A ré contestou sustentando que a servidão é pública e utilizada de
forma mansa e pacífica por aproximadamente cinquenta anos, operando-se a
usucapião. Alegou ter sido surpreendida pela recente instalação dos alambrados, que
não só impediram o acesso à passagem, como, ainda, embaraçaram manutenção em
poste de energia elétrica e a leitura de consumo por agentes da concessionária de
serviço público. Aduziu, outrossim, que os mourões e alambrados avançaram sobre
faixa de terra de seu imóvel, causando molestamento na posse, com danos em árvores
centenárias. Pleiteou, ao final, a improcedência do pedido e o reconhecimento do
direito de uso da servidão.
A causa foi instruída por prova pericial, em que se apuraram as
demarcações, conforme determinado no provimento liminar. Além disso, houve
audiência de instrução, com oitiva do perito e de testemunhas arroladas pelas partes.
Sobreveio, então, a r. sentença, proferida pela nobre magistrada que
conduziu o processo desde a distribuição da ação. A improcedência resultou da
convicção de que a servidão de trânsito era publicamente utilizada, tornando indevido
o embaraço oposto pelos requerentes. Além disso, a juíza consignou que as
demarcações feitas pelos autores avançaram, em alguns trechos, sobre o imóvel da
requerida, justificando a implantação dos marcos cravados pelo perito.
Feito esse breve resumo, passa-se à análise dos recursos.
De imediato, rejeita-se a arguição de sentença extra petita.
O douto Juízo a quo julgou improcedente o pedido possessório,
adotando o entendimento de que a exploração longeva da passagem conferia à
requerida proteção possessória. Sendo assim, compreendeu que a destruição dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114 -Voto no
6
alambrados não caracterizou esbulho nem turbação.
Houve, então, a regular entrega da resposta jurisdicional.
No que tange ao acolhimento dos marcos feitos pelo perito, a
medida esteve amparada na necessidade de solucionar a lide possessória ante a
controvérsia a respeito dos limites do prédio serviente, especificamente no ponto da
servidão, e do imóvel explorado pela requerida.
Malgrado não tenha sido deduzido pedido específico, a ré contestou
a apropriação, mediante implantação dos mourões e divisa, da pequena faixa de terra
que até então estava sob sua posse e integrava seu domínio exclusivo.
Por isso, mostrou-se indispensável definir, pela perspectiva
possessória, os limites da exploração da área privativa da ré e da servidão de trânsito.
A adoção dos marcos estabelecidos pelo perito, à míngua de outros elementos
seguros, solucionou adequadamente a controvérsia.
Ressalta-se que os autores puderam como efetivamente o fizeram
se pronunciar proficuamente, estando a questão posta nos autos desde a prolação
do provimento liminar, em 03.10.2013 (fls. 82). Naquele momento, aliás, em que a
magistrada já adiantou a intenção de identificar os limites dos imóveis, os requerentes
consentiram com tal desiderato, um dos objetos da perícia. Também é digno de nota
ue os demandantes impugnaram o laudo original (fls. 239/242) e complementar (fls.
281), bem como acompanharam, por meio de seus patronos, de maneira participativa,
os esclarecimentos prestados pelo experto em audiência de instrução (fls. 394/416).
Vale dizer, a ampla defesa foi plenamente assegurada e exercida,
não havendo que se falar em decisão surpresa ou fora dos limites da demanda.
Arreda-se, então, as arguições de violação do princípio da adstrição.
No mérito, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114 -Voto no
7
jurídicos fundamentos, os quais são adotados, nos moldes do art. 252 do Regimento
Interno desta Egrégia Corte Bandeirante, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
A regra regimental tem sido amplamente utilizada nesta Corte
paulista com o propósito de evitar repetições inúteis e com o objetivo de que
prevaleça a celeridade processual e o princípio constitucional da razoável duração dos
processos. Dentre outros julgados que prestigiam a aplicação da citada norma
regimental, destacam-se: Apel. 1017930-26.2014.8.26.00001, Rel. Des. Sílvia Maria
Facchina
Esposito
Martinez,
24a
Câmara,
j.
22.10.2015;
Apel.
0050610-20.2010.8.26.0002, Rel. Des. João Batista Vilhena, 24a Câmara, j. 27.2.2015;
Apel. 1018663-49.2015.8.26.0100, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, 18a
Câmara, j. 6.4.2016; Apel. 1003230-19.2014.8.26.0624, Rel. Des. Achile Alesina, 38a
Câmara, j. 6.4.2016; Apel. 0001611-39.2012.8.26.0625, Rel. Des. A. C. Mathias Coltro,
5a Câmara, j. 30.3.2016; Apel. 0038759-87.2011.8.26.0506, Rel. Des. Mônica Serrano,
14a Câmara, j. 17.3.2016.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a viabilidade
do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum” (cf. STJ, AgRg no REsp n. 1.339.998-RS, 4a Turma, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 15.5.2014; AgRg no AREsp n. 58514-SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 28.5.2013; REsp n. 662272-RS, 2a Turma, Rel. Min. José Otávio de Noronha, j.
4.9.2007).
Cabe, nessa esteira, ressaltar os pontos relevantes do r. decisum:
“O problema se propôs, inicialmente, como
alocação de cercas em marcos de divisas.
Segundo a narrativa dos autores, a ré teria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114 -Voto no
8
suprimido a cerca que fazia a divisão entre sua gleba e a
servidão de passagem, pertencente às glebas dos autores,
e, consequentemente, invadido sua propriedade.
Ouvidas testemunhas nesse sentido, fora
concedida a liminar, determinando-se que o perito
demarcasse o local correto da divisa.
Ocorre, entretanto, que a perícia apurou que
não houve nenhum tipo de invasão da área registrada em
nome dos autores e que, pelo contrário, o alambrado que
delimita as propriedades está colocado DENTRO DA
PROPRIEDADE da ré, sendo que a servidão de passagem é
que, em verdade, invade a área registrada em nome da
ré.
A lide começou, em verdade, como se apurou
durante a instrução, porque os autores construíram NOVO
ALAMBRADO que IMPEDIA O ACESSO de moradores de
subdivisões da gleba da ré. Tal alambrado, feito ex novo,
obstruía a entrada de uma residência recém construída e
obstava o acesso ao poste de entrada de luz e ao
marcador de consumo de energia da nova casa. Foi por
essa razão que, naquele ponto, e para desfazer a
obstrução, a cerca foi retirada. Não se tratou, portanto,
de esbulho possessório.
Evidenciado o cerne (antes oculto) do
desentendimento, os autores passaram a pretender que o
terceiro, habitante da casa cujo acesso fora bloqueado,
passasse a ser proibido de utilizar a servidão de
passagem, o que foi negado, posto que o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114 -Voto no
9
extrapolava, inclusive, os limites subjetivos da lide. Cabe
lembrar que a ação possessória não tem por fundamento
direito real e, portanto, deve ser dirigida contra o
possuidor que pratica o esbulho ou a turbação, e não
contra o proprietário registrário da gleba.
Não fosse isso, todas as provas produzidas
demonstram que a servidão de passagem consiste, há
muitíssimos anos, em rua acessada publicamente. Não
há uma cancela ou um portão, e tal rua de terra é
utilizada por todos que se dirigem à olaria, ao estúdio
de paisagismo, ao viveiro de plantas. Este aspecto,
constante do item C de fls. 208, no laudo pericial, foi
ratificado pelas testemunhas ouvidas em Juízo. Uma vez
aberto o acesso ao uso comum e público, por anos a fio,
não podem os proprietários da terra gravada pretender
a restrição de acesso, dada a própria natureza das
servidões de passagem. Não se pode agora, portanto,
pretender negar acesso a quem sempre o teve, na forma
do art. 1379 do Código Civil.
Divergem as partes, ainda, sobre o local em
que deveria ser colocado o alambrado.
Os marcos divisórios, como o perito ressaltou,
não são claros, dada a precariedade dos pontos de
referência utilizados (qual o rio). Assim, e uma vez tendo
sido colocada em dúvida a correta posição da cerca da ré,
partiu do limite existente entre a própria cerca dos
autores (cerca viva) e contou, o perito, a distância
prevista para a servidão de passagem que deveria ser de
cinco metros, mas terminou por concluir que, em sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114 -Voto no
10
parte inicial, a tal "rua" de terra alcança a largura de bem
sete metros, ou seja, entre os alambrados dos autores e o
alambrado da ré há sete, e não apenas cinco metros.
Conclui o perito, portanto, que a cerca está
avançada dentro da propriedade da ré Jane Barbuti,
que foi em parte invadida pela servidão de passagem.
A ré esclarece, dizendo que alocou a cerca
para dentro de seu terreno, para vencer o barranco. Tal
versão é verossímil, pois de fato o barranco próximo à sua
cerca é bem visível a fls. 06, por exemplo. Também no
laudo pericial, a fls. 210, pode-se observar, à esquerda da
foto, que a gleba da ré é mais alta.
Os autores divergem, e dizem que é a cerca
deles que se encontra aquém do limite da servidão. A
prova produzida em tal sentido, entretanto, não
convence. As explanações sobre a existência de uma
'velha cerca de arames farpados e mourões de madeira'
se referem, de forma aparente, mas confusa, ao limite
entre a propriedade da ré e a servidão, e não entre a
servidão e a propriedade exclusiva dos autores. Assim,
não há nenhum elemento probatório que leve a crer que a
cerca (viva) que separa a propriedade dos autores da
servidão tenha tido, em algum momento, outra
localização, senão a atual. A perícia, aliás, não revelou
nada nesse sentido. Pois bem: se contarmos como limite
correto a cerca (viva) COLOCADA PELOS PRÓPRIOS
AUTORES e coberta de intensa vegetação, que leva
tempo a se estabelecer, tal como vemos à direita da
foto de fls. 210, verificaremos que a servidão está mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114 -Voto no
11
larga que o estabelecido e, portanto, não se cogita de
esbulho por parte da ré Jane.
Como referida servidão se tornou local de
trânsito frequente, inclusive de caminhões, que passaram
a servir a olaria e a empresa de paisagismo, é de se
esperar a tentativa de seu alargamento. Frise-se que,
durante o curso deste processo, inclusive, houve iniciativa
nesse sentido, por parte dos autores, com risco aos
marcos colocados pelo perito judicial. Aliás, a própria
testemunha dos autores, Silvio Antônio de Castro,
ressaltou que, ao fazer a cerca que delimitava a servidão
com a gleba dos Barbutti (ré), em razão do trânsito
intenso, ela foi feita "um metro para dentro" do terreno
alheio:
Juíza: Ela foi feita para alargar a servidão?
Depoente: Não, na verdade, era feito como...
era como se faz muito na divisa, que passa muito
caminhão, caminhão enrosca, estraga, então, foi... foi
feito um metro para dentro e foi colocado alguns
mourões para proteger esse alambrado.
(Página 424)
J.: De que cerca o senhor fala que foi
reconstruída? Vamos pontuar bem.
D.: Sim.
J.: Qual cerca que foi retirada para ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114 -Voto no
12
reconstruída?
D.: Sim, é... eu lembro, aproximadamente, da
data, porque foi...
J.: Não, eu quero saber qual, primeiro. Vamos
lá.
D.: Sim, é a... não é essa que ele está
mostrando, o outro lado, que fica em cima do
'barranquinho'.
J.: Tá, e...
D.: Essa cerca...
J.: E foi colocada e retirada por quem ?
D.: Foi... foi feito um alam...
J.: É propriedade de quem ali?
D.: É divisa.
J.: Divisa da propriedade de quem com o quê?
D.: Da sentido do... do Barbutti para o do seu
Lido Castelli
(páginas 425/426)
No mesmo sentido a testemunha José Jacomo
de Campos, também trazida pelos autores:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114 -Voto no
13
J.: O senhor sabe se esse muro, essa cerca
viva, sempre esteve aí? Perto do poste? (REFERÊNCIA A
FLS. 210).
D.: Sim.
(página 441)
Temos, portanto, que a cerca que divide a
propriedade dos Barbutti da servidão de passagem que
se instituiu em favor dos autores e passou a servir
também terceiros foi feita, em parte, dentro do terreno
dos Barbutti, e por isso a servidão passou a ter mais que
seus previstos cinco metros.
Surge, curiosamente, na voz da mesma
testemunha, José Jacomo de Campos, uma razão
subjacente para a tentativa de restringir o uso da
servidão, antes franqueado a todos. Veja-se:
J.: Mais alguma pergunta?
Adv.: Eu tenho pergunta. Se a estrada de
servidão é usada exclusivamente pelos proprietários da...
das... dos lotes e os prepostos?
D.: Sim, atualmente para quem mora lá e no
caso de se...[inaudível] buscar alguma planta, que... que a
planta é vendida no CEASA.
Adv.: Sem mais.
D.: Somente, que estranho, pessoa estranhas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114 -Voto no
14
eu vou responder uma outra pergunta, a senhora me
permite, excelência, porque a gente já foi assaltado duas
vezes lá, então, não vai... não vão outras pessoas, se não
for quem mora lá, ninguém conhece aquele...
J.: Tá OK.
D.:
[Inaudível]
uma
certa...
um
questionamento meu, no caso, seria se pudesse,
realmente, fechar, por causa de segurança.
Leia-se: existe a pretensão de se fechar o
acesso que sempre foi aberto, por razões de segurança e,
aparentemente, é este o incômodo que causa a utilização
do acesso pelo novo morador da gleba pertencente aos
Barbutti. Tal pretensão é eco de tantos e inúmeros
fechamentos de vias públicas ocorridos nesta cidade,
mesmo que ilegalmente, como reação a anos de violência
urbana crescente, sobretudo no final dos anos noventa e
início dos anos dois mil, no entanto, tal incômodo não se
confunde com esbulho que os autores alegam ter
praticado a ré, nem autoriza a restrição à utilização da
servidão pelos lindeiros”.
Os autores sustentaram a prolação de sentença extra petita no
tocante à definição dos marcos aferidos pelo perito, mas, no mérito recursal, suas
razões repousam exclusivamente na pretensão de cercear o uso da servidão de
passagem na faixa limite de seus respectivos imóveis.
E, quanto a essa questão, tal como em relação às demais, a digna
magistrada de piso expôs razões que alicerçam a insuperável improcedência do
pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114 -Voto no
15
A despeito de a servidão ter sido instituída formalmente pelos
antigos proprietários dos imóveis dos autores, os autos demonstram que a passagem
não é restrita, sendo utilizada há vários anos por quem necessitasse ingressar no local.
Afinal, no local não há controle de entrada e saída, porteira, cancela
nem qualquer obstáculo. A única resistência oferecida se deu pelos alambrados
instalados recentemente, cerceando o trânsito dos condôminos do imóvel da ré que
habitam a porção lindeira da servidão.
Apesar de os autores ressaltarem a existência de cerca antiga e
rudimentar substituída pelo alambrado, os relatos testemunhais dão conta de que a
divisão não impedia a comunicação do imóvel da requerida com a servidão.
Como a testemunha Silvio Antonio de Castro afirmou, a cerca era
antiga e foi caindo ao longo do tempo. Segundo o depoente, não obstante a passagem
se estenda por aproximadamente um quilômetro, haveria somente uns três mourões
remanescentes (fls. 429).
E, mais relevante, o perito do juízo, em apuração in loco por toda a
extensão da passagem, não acusou indícios da barreira anterior, nada constando a
respeito no laudo pericial (fls. 202/214) nem nos esclarecimentos orais (fls. 394/416).
No mais, o perito do juízo constatou que “a servidão tem trânsito
público, pois possui rede de alta tensão de energia elétrica, não possui portões e é
comum o trânsito de caminhões, visto que existem diversas empresas instaladas no
local - 01 empresa de paisagismo, 01 olaria, 01 viveiro de plantas e outras” (fls. 208,
item C).
Embora referidas empresas pertençam aos apelantes, a ampla
circulação, por fornecedores e clientes, somada à inexistência de controle de acesso,
ao livre trânsito e à implantação de rede de transmissão de energia, apenas indica a
existência da servidão aparente e da boa-fé da requerida e demais condôminos de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114 -Voto no
16
imóvel, mormente ao se considerar que se trata de senda com mais de cinquenta
anos.
Outrossim, malgrado os recorrentes aduzam que há trajeto
alternativo acessível ao imóvel da recorrida, isso não os autoriza a obstar a passagem
mais útil e viável. A servidão de trânsito aparente não pressupõe encravamento nem
excessiva onerosidade na obtenção de outra comunicação com a via pública. Basta,
tão somente, na dicção do art. 1.378 do Código Civil, que proporcione utilidade ao
prédio dominante.
E a utilidade na espécie é inequívoca. As fotografias de fls. 97, 105,
202 e 203 revelam que uma das casas construídas no imóvel da requerida contava, até
a implantação do alambrado pelos autores, com acesso direto de poucos metros à
servidão. Nessas imagens, aliás, é possível verificar que o alambrado inviabilizou o
acesso ao medidor de consumo de energia elétrica da casa, aferição esta livremente
franqueada até o recente levantamento de obstáculo.
Nesse contexto, como bem fundamentado na r. sentença, a
destruição do alambrado pela requerida não traduz turbação ou ameaça, como
sustentado na exordial, mas, ao revés, denota legítimo exercício da posse sobre
servidão aparente, em desforço imediato (art. 1.210 do Código Civil).
Ressalta-se que eventual uso abusivo da passagem pode ser
combatido pelas medidas adequadas. O que não é razoável nem admissível é o titular
do imóvel serviente vedar exploração de caminho aparente e consolidado, violando a
utilidade fruída de boa-fé pelo titular do imóvel dominante.
Em outros termos, a irresignação não se sustenta.
Tendo em vista o trabalho desempenhado nesta alçada, elevam-se os
honorários advocatícios a 15% do valor atualizado da causa, em atenção ao art. 85,
§§2o, I a IV, e 11, do CPC/2015, respeitada a solidariedade enfatizada na sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114 -Voto no
17
Anota-se que a matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o Juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, nem a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, afastada a arguição preliminar, no mérito nega-se
provimento aos recursos.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora